Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-10.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Legitimidade passiva ad causam da seguradora Bradesco. Reconhecimento. Operadora que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal (art. 31 da Lei no 9.656/98). Empresa estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
Legitimidade passiva ad causam da seguradora Bradesco. Reconhecimento. Operadora que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal (art. 31 da Lei no 9.656/98). Empresa estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ). Pretensão de denunciação da estipulante do contrato de plano de saúde coletivo. Inadmissibilidade. Exegese do art. 88 do CDC. Precedentes. Não incidência, ademais, das hipóteses do art. 125 do NCPC.

Plano de saúde. Pedido de manutenção de aposentado no plano de saúde coletivo administrado pela ré, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Plausibilidade. Requisitos do Art. 31 da Lei no 9.656/1998 preenchidos. Natureza jurídica da participação do empregado no custeio do contrato, se a título de contribuição ou participação, que é irrelevante. Efetiva contribuição do segurado para o custeio do plano por mais de dez anos (co-partipação). Comprovação. Direito de permanecer nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das prestações. Reconhecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2016.0000777593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1009627-10.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado VITOR DONIZETTI LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO
GALBETTI (Presidente), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 25 de outubro de 2016.
Rômolo Russo
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
2
Voto no 17.272
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes (2a VC)
Ação: Obrigação de fazer / Plano de saúde
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Vitor Donizetti Lino
Legitimidade passiva ad causam da seguradora
Bradesco. Reconhecimento. Operadora que se
mostra como a única que reúne condições de
titularizar a obrigação e de atender ao comando
legal (art. 31 da Lei no 9.656/98). Empresa
estipulante que não mantém mais nenhum vínculo
com o segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ).
Pretensão de denunciação da estipulante do
contrato
de
plano
de
saúde
coletivo.
Inadmissibilidade. Exegese do art. 88 do CDC.
Precedentes.

Não
incidência,
ademais,
das
hipóteses do art. 125 do NCPC.
Plano de saúde. Pedido de manutenção de
aposentado
no
plano
de
saúde
coletivo
administrado pela ré, nas mesmas condições
anteriores ao seu desligamento da empresa
estipulante. Plausibilidade. Requisitos do Art. 31 da
Lei no 9.656/1998 preenchidos. Natureza jurídica da
participação do empregado no custeio do contrato,
se a título de contribuição ou participação, que é
irrelevante. Efetiva contribuição do segurado para o
custeio do plano por mais de dez anos (co-
partipação). Comprovação. Direito de permanecer
nas mesmas condições, assumindo o pagamento
integral
das
prestações.
Reconhecimento.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
3
Da r. sentença que acolhera o pedido inicial
para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em
manter o plano de assistência médica e hospitalar ao autor e seus
dependentes, de forma vitalícia, devendo ser observadas as mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência de seu contrato de trabalho, mediante pagamento integral
pelo requerente da contraprestação devida pelos serviços disponibilizados, inclusive aquela que era anteriormente de
responsabilidade patronal, sob pena de incidência de multa diária de
R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, convertendo-se referida
quantia em perdas e danos em favor do autor, bem como para impor à
ré a obrigação acessória de emitir mensalmente boletos bancários ao
autor para pagamento das mensalidades devidas, encaminhando-os
ao endereço indicado às fls. 14 dos autos, igualmente sob pena de
incidência de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
100.000,00, convertendo-se referida quantia em perdas e danos em
favor do requerente, além de deferir a tutela antecipada de modo a
determinar à ré que restabeleça, de imediato, o plano de saúde do
autor e de seus dependentes (fls. 194/199), apela a vencida (fls.
202/219) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Articula, ainda, a necessidade de denunciação
da lide em face da empresa Gerdau S/A.
No mérito, sustenta que:
a) o apelado não contribuía para a apólice
coletiva que a Gerdau S/A contratou com a Bradesco Saúde S/A, mas
tão somente arcava com custos de coparticipação, despesas que não
geram direito aos benefícios do art. 30 e 31 da Lei no 9.656/98;
b) não houve o preenchimento de todos os
requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, o que
somente ocorreria caso o apelado contribuísse com o custeio dos
prêmios do seguro saúde;
c) os meros descontos na folha de pagamento
do apelado não podem configurar contribuição, não havendo que se
falar em manutenção do vínculo. Requer o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
4
Recurso preparado e sem resposta (fls. 225).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
230).
É o relatório.
Da
legitimidade
passiva
ad
causam
da
operadora de plano de saúde
De
plano,
não
vinga
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva ad causam suscitada.
Com efeito, a ré está legitimada a integrar o
polo passivo da lide, eis que faz parte da relação jurídica contratual
controvertida.
Sobre o tema, ilumina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, verbis:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em
juízo, como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende
sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e
traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua
esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la.
Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a
melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu,
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa
condição da ação como relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6a
ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313).
Na hipótese dos autos, a prorrogação do
contrato é dirigida à recorrente, como seguradora responsável pelo
seguro-saúde, não obstante figurar a ex-empregadora como
estipulante do contrato.
Ou seja, por força do avençado, a ré tornou-se
responsável pelo atendimento aos empregados da Gerdau S/A,
sobressaindo sua legitimidade passiva para integrar a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
5
Nesse
sentido,
colhem-se
os
seguintes
precedentes:
“PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer

Manutenção do segurado, aposentado-demitido, no seguro/plano de
saúde - Ação ajuizada em face da seguradora. Preliminar de
ilegitimidade passiva - Rejeição ante a titularidade da obrigação”
(Apelação no 1084076-77.2013.8.26.0100; 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MIGUEL BRANDI, j. 22/08/2014).
“PLANO DE SAÚDE - Art. 31 da Lei Federal no
9.656/98 - Aposentado demitido pela Ford - Pretensão de
manutenção em plano de saúde, pagando os valores que entende
corretos - Sentença de procedência em parte - Irresignação das
requeridas - Ilegitimidade passiva da ex-empregadora reconhecida
de ofício - Montadora que consiste em mera estipulante dos serviços
'sub judice' - Legitimidade passiva da seguradora Bradesco
configurada - Seguradora/operadora mostra-se como a única que
reúne condições de atender ao comando legal” (Apelação no
0023266-86.2012.8.26.0554, 7a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. WALTER BARONE, j. 21/10/2014, grifamos).
“ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA
SEGURO
SAÚDE - Ação visando à manutenção do contrato de seguro saúde
estipulado pela ex-empregadora nas mesmas condições de quando
era o autor empregado - Legitimidade de parte da seguradora para
figurar no pólo passivo da ação - Preliminar de extinção do processo
afastada” (Apelação no 9091100-73.2006.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. SILVÉRIO RIBEIRO, j. 24/08/2011).
“LEGITIMIDADE PASSIVA - A OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO EM PEDIDO DE MANUTENÇÃO APÓS O
DESLIGAMENTO
DO
EMPREGADO”
(Apelação
no
1008314-21.2014.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa. LUCILA TOLEDO, j. 07/10/2014).
“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de Fazer -
Legitimidade - Cuidando-se de manutenção de ex-empregado
aposentado no plano de saúde coletivo, é parte legítima passiva ad
causam unicamente a operadora do plano de saúde, uma vez que a
obrigação não decorre da relação de emprego, mas da Lei n.
9.656/98” (Apelação no 4004407-24.2013.8.26.0002, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR,
j. 09/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
6
Rejeita-se, pois, a aludida prejudicial de mérito.
Da denunciação da lide à empregadora:
inadmissibilidade
Noutro vértice, a denunciação da lide suscitada
pela operadora de saúde igualmente não vinga.
Primeiro, porque, em se tratando de relação de
consumo (Súmula 469 do STJ), é inaplicável a denunciação da lide
com fundamento no art. 70 do CPC (art. 125 do NPCP), ante a
disposição contida no art. 88 do CDC.
Nesse sentido, colhem-se os precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1196900/RJ, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014; EDcl no Ag 1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014; AgRg no AREsp
501.633/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014; AgRg no AREsp
439.631/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/12/2013; REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013; REsp
1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013.
Segundo,
porque,
para
que
a
pretensa
denunciação pudesse ser autorizada, imprescindível seria dispusesse
o contrato à obrigação de a interveniente indenizar a operadora do
plano, acaso vencida na causa.
Ocorre que, não há notícia de que tal obrigação
tenha sido prevista no contrato, nem de que dele deriva estipulação
de obrigação de indenizar, regressivamente, por ato da própria
operadora.
Fosse
como
fosse,
ainda
que
admitida
excepcionalmente a denunciação da lide, o chamamento da
empregadora Gerdau S/A ao processo seria inadequado ante a
prolação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
7
Isto porque, tal implicaria em prejuízo ao
segurado, colidindo com a finalidade primordial das normas do
consumo, que é a proteção da parte hipossuficiente da relação
jurídica.
Destarte, incabível a pretendida intervenção da
empresa estipulante.
Do direito do beneficiário à manutenção no
plano de saúde da ex-empregadora
No que remanesce, o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
objetivando a manutenção do segurado e de seus dependentes no
plano de saúde coletivo vinculado à ex-empregadora, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
Consta dos autos que o apelado trabalhou para
a empresa Aços Villares S/A, tendo sido admitido em 01/05/2001,
mantendo o vínculo empregatício até 02/10/2014, quando então
rescindido seu contrato de trabalho (fls. 33; 35).
Durante todo o período laborativo, o recorrido
beneficiou-se do convênio de saúde coletivo ofertado a todos os
funcionários, tendo contribuído para o respectivo custeio (fls. 17/32).
Pois bem.
Não obstante a irresignação recursal, é
irrelevante o fato de o apelado ter ou não contribuído diretamente com
o valor das mensalidades.
A propósito, não se há de acolher o argumento
de que a co-participação, como fator moderador pelo uso dos
serviços, não se afina à contribuição prevista no art. 31 da Lei no
9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
8
Isto porque, o que se exige é que ao
aposentado tenha sido custeado um plano de saúde por mais de dez
anos, independentemente de quem tenha tomado a iniciativa de sua
contribuição, se o empregador ou o empregado.
Fosse como fosse, restara comprovado o
regime de co-participação financeira do segurado no respectivo
custeio do plano de saúde (fls. 17/32).
Sobre
o
assunto,
refira-se
o
seguinte
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme delineado nas instâncias ordinárias, trata-
se de aposentado que, embora não tenha contribuído diretamente
para o plano de saúde coletivo, teve sua contribuição
legitimamente custeada, por prazo superior a dez anos (de 17 de
agosto de 1980 a 30 de abril de 1999), pela ex-empregadora, em
virtude do vínculo empregatício existente entre ambos. Nesse
contexto a cota do empregado, que sempre foi paga pelo
empregador, pode ser considerada parcela salarial indireta, paga
em nome e em favor do empregado, como cautelosa política de
pessoal praticada pela sociedade empresária empregadora para
evitar atrasos ou inadimplemento das parcelas das contribuições
devidas ao plano pelos empregados.
A empregadora confirmou que o autor, na qualidade
de segurado contribuía para o custeio do seguro saúde e assim
também neste quesito a hipótese dos autos se adéqua à previsão
legal acima referida. Não há qualquer diferença para a Lei
9656/98 se o beneficiário ou segurado efetua o pagamento de
sua quota parte com a alínea de pagamento de plano de saúde
ou seguro saúde ou de coparticipação, já que em ambas as
hipóteses há sua colaboração quanto ao custeio daquele
contrato” (REsp 531.370/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, julgado em 07/08/2012, DJe 06/09/2012, grifamos).
Outrossim, tem prevalecido o entendimento de
que o plano de saúde oferecido pela empregadora tem natureza de
salário indireto.
Desse modo, é evidente que o apelado
contribui (indiretamente) ao seu pagamento.
Nesse sentido, colhem-se os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
9
registrados no âmbito desta 1a Subseção de Direito Privado:
“PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer

Manutenção do segurado, aposentado-demitido, no seguro/plano
de saúde (...) - Funcionário demitido após aposentadoria -
Inteligência do § 1o, do artigo 31 da Lei Federal 9.656/98 -
Interpretação extensiva da expressão "contribuição", para admitir
como tal tanto o pagamento direto, feito pelo empregado
mediante desconto em folha de pagamento, quanto a contribuição
indireta, caracterizando-se esta segunda modalidade quando o
empregador arca integralmente com o pagamento do plano como
forma transversa de remuneração para o empregado (salário
indireto). Precedentes da Corte - Manutenção do autor no
seguro/plano de saúde, com os mesmos benefícios de que
dispunha quando era empregado, mediante pagamento integral
do prêmio - Sentença mantida Recurso desprovido” (Apelação
no 1084076-77.2013.8.26.0100; 7a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MIGUEL BRANDI, j. 22/08/2014, grifamos).

“Plano de saúde. Natureza jurídica da participação
do empregado no custeio do contrato, se a título de contribuição
ou participação, que é irrelevante. Cota do empregado, que
sempre foi paga pelo empregador, que configura contribuição
indireta. Precedentes” (Apelação no 0011652-57.2011.8.26.0445,
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ARALDO TELLES, j.
24/09/2013).
“Plano de Saúde Coletivo. Preliminar de Ilegitimidade
passiva afastada. Autor que, aposentado, continuou empregado
na empresa, até a dispensa sem justa causa. Aplicação do
disposto no art. 31, caput, da Lei n° 9.656/98. Contribuição para o
seguro coletivo por mais de dez anos verificada. Hipótese de
manutenção do seguro de saúde, nas mesmas condições de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo
integralmente o pagamento das parcelas devidas. Surgimento de
vínculo direto entre as partes litigantes verificada. Irrelevância da
ocorrência de co-participação no pagamento do valor do plano.
Pagamento integral do plano pelo ex-empregador que não afasta
o direito à prorrogação do contrato - Prerrogativa concedida como
salário indireto. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação
no 1073265-58.2013.8.26.0100, 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, j. 16/09/2014).
No mesmo tom, são os V. Arestos: 1a Câm.:
Ap. no 1021091-72.2013.8.26.0100, Rel. Des. PAULO EDUARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
10
RAZUK,
j.
em
25.02.2014;
2a
Câm.:
Ap.
no
0220299-25.2011.8.26.0100, Rel. Des. ÁLVARO PASSOS, j. em
04.02.2014; 3a Câm.: Ap. no 0002506-55.2012.8.26.0445, Rel. Des.
VIVIANI
NICOLAU,
j.
em
20.08.2013;
4a
Câm.:
Ap.
no
0001022-12.2013.8.26.0011, Rel. Des. MILTON CARVALHO, j. em
12.12.2013;
6a
Câm.:
Embargos
Infringentes
no
0008218-60.2011.8.26.0445/50001, Rel. Des. PAULO ALCIDES, j. em
27.02.2014; 7a Câm.: Ap. no 4000655-96.2013.8.26.0405, Rel. Des.
MENDES
PEREIRA,
j.
em
19.03.2014;
8a
Câm.:
Ap.
no
0014669-12.2012.8.26.0625, Rel. Des. CAETANO LAGRASTA, j. em
31.07.2013; 9a Câm.: Ag. no 2012574-36.2014.8.26.0000, Rel. Des.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, j. em 25.02.2014; 10a
Câm.: Ap. no 0000466-34.2013.8.26.0100, Rel. DES. CARLOS
ALBERTO GARBI, j. em 15.10.2013.
Portanto, impertinente, para atribuir-se o benefício em questão, a distinção entre coparticipação ou
contribuição, ou mesmo se o empregador assumira o pagamento
integral das mensalidades, configurando, nesta circunstância, a
contribuição indireta do empregado.
Assim sendo, considerada a condição de
aposentado, aliada à contribuição com o plano de saúde por mais de
um decênio, reveste-se de plausibilidade a manutenção de tal
benesse assistencial por tempo indeterminado, desde que o autor se
comprometa ao pagamento integral da respectiva contraprestação.
De
fato,
encontram-se
preenchidos
os
requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98 para a manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições e por tempo indeterminado.
Sobre o tema, estabelece o caput do referido
dispositivo legal, verbis:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
11
No caso sub judice, restou comprovado que o
recorrido gozava dos benefícios do plano de saúde coletivo mantido
pela ré e financiado por sua ex-empregadora, com efetiva
coparticipação no custeio, tendo cumprido o prazo mínimo
estabelecido no dispositivo legal supracitado.
Em casos análogos ao dos autos, já julgara
esta C. Corte de Justiça:
“Plano de saúde Aposentado Art. 31 da Lei no
9.656/1998
Manutenção em plano de saúde nas mesmas
condições vigentes na época em que vigorava o contrato de
trabalho - Plano de saúde oferecido pela antiga empregadora
constitui salário indireto Aposentado contribui para pagamento
da contraprestação pecuniária do plano e tem direito a
continuidade Atenção aos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98
Continuidade do aposentado na empresa não afasta seu direito à
continuidade do plano de saúde Sentença que reflete fielmente
o texto da Lei para o cálculo do prêmio Sentença mantida
Recurso improvido” (Apelação no 4004278-65.2013.8.26.0019, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIZ ANTONIO COSTA, j.
16/09/2014).
“PLANO DE SAÚDE
Pedido de manutenção de
aposentado o plano coletivo empresarial, nas mesmas condições
anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante

Procedência
Requisitos do artigo 31 da Lei no 9.656/98
preenchidos Efetiva contribuição do autor para o plano por mais
de dez anos comprovada Eventual substituição de operadoras
não interrompe a contagem do prazo mínimo de contribuição
Contraprestação do autor a ser calculada pela soma da cota
patronal com a sua contribuição anterior Sentença mantida
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
4004608-62.2013.8.26.0019, 10a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. ELCIO TRUJILLO, j. 09/09/2014).
“PLANO DE SAÚDE. Hipótese do art. 31 da Lei no
9656/98. Apelo e recurso adesivo. Aplicação da Lei 9.656/98 a
contratos anteriores. Autor aposentado que trabalhou por mais de
10 anos na ex-empregadora, contribuindo para o plano de saúde
e que tem o direito de permanecer nas mesmas condições,
assumindo
o
pagamento
integral
das
prestações.
Trato
sucessivo” (Apelação no 0015592-81.2010.8.26.0019, 4a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009627-10.2014.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto no 17272
12
de Direito Privado, Rel. Des. FÁBIO QUADROS, j. 05/09/2013).
De rigor reconhecer, portanto, o direito do
apelado à manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições
contratuais de que gozava antes da rescisão do contrato de trabalho,
mediante
pagamento
integral
da
contraprestação,
tal
como
determinado na r. sentença de primeiro grau.
Objetivamente
inviável,
pois,
qualquer
alteração no r. julgado monocrático.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator